Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715075-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIA TISSECO KITAHARA REPRESENTANTE: MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEIA TISSECO KITAHARA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702186-31.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de ‘obrigação de não fazer’ consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se ‘em regularização’ é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se ‘regularizar’ o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de ‘função social da propriedade’, um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Ressalvo, contudo, que diante das medidas sanitárias de isolamento em decorrência da pandemia de covid-19, a demolição deve se fazer acompanhar de medidas para o alojamento dos ocupantes irregulares em local adequado. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 20 de Março de 2020 14:05:00.” Esclarece a Agravante, inicialmente, que “de fato a área, objeto da presente demanda, é ocupada desde 1971 pela Sra. Maria da Paz e familiares. Contudo, como junto ao cadastro da secretaria de agricultura consta a Sra. LÉIA TISSECO KITAHARA, como cessionária, os autos de infração sempre são emitidos em seu nome, razão pela qual a presente demanda tem como polo ativo a cessionária. Vale frisar ainda que foi outorgada procuração a quem de fato detém a posse fática da área, qual seja, a Sra. Maria da Paz” (Num. 16593250 - Pág. 3). Discorre acerca do tempo e da forma da ocupação do terreno em que se localizam as edificações litigiosas e acrescenta que “existem três casas na área ocupada pela senhora Maria Da Paz, todos do seu núcleo familiar, na casa no O1 sua filha a Sra. Maria da Paz Pereira dos Santos; na casa no 02 sua neta Márcia Pereira de Abreu; e na casa no 03 o trabalhador rural o Sr. José Adílson Alves.” (Num. 16593250 - Pág. 4). Afirma que a vinculação dos ocupantes com o terreno já perdura por 49 (quarenta e nove) anos e que tal fato está comprovado documentalmente no Feito. Diz que “a área que fora concedida a TIKAHIRA KITAHARA, atualmente, encontra-se ocupada irregularmente. Como os atuais invasores não desenvolvem agricultura familiar, sempre há operação por parte da AGEFIS/DFELGAL. Assim, os fiscais sempre confundem a área que era objeto de concessão ao Sr. TIKAHIRA KITAHARA com a área ocupada pela Sra. Maria da Paz, que nunca fora fracionada e na qual sempre foi desenvolvida a agricultura familiar” (Num. 16593250 - Pág. 4). Acrescenta que “todos os ocupantes da família da Sra. Maria da Paz são pessoas classificadas como Baixa Renda. Todos são autônomos e trabalham ora como diarista ora como trabalhador rural, plantando e colhendo hortaliças. Assim, devido a crise financeira que o país atravessa estão em situação financeira de extrema vulnerabilidade social” (Num. 16593250 - Pág. 5). Sustenta que a ocupação exercida é antiga e de interesse social e que o exercício do poder de polícia deve levar em consideração as peculiaridades do caso e a proporcionalidade da medida, sob pena de cometer grande injustiça social. Salienta que “a hipótese em comento reclama uma atenção peculiar, primeiro por se tratar de uma situação já consolidada no tempo, que envolve o direito fundamental a moradia, e, segundo, por que as atuais políticas governamentais no Distrito Federal estão direcionadas à possibilidade de regularizar as ocupações irregulares.” (Num. 16593250 - Pág. 6). Argumenta que, a despeito da da “falta de licença, é forçoso concluir pelos elementos fáticos acima mencionados que, na presente hipótese, não se mostra razoável/proporcional aplicar a sanção mais gravosa, qual seja, a demolição.” (Num. 16593250 - Pág. 8). Sustenta que a edificação em questão está fora do marco temporal do Agravado (2014) e que “a remoção dos ocupantes não se mostra imprescindível para preservação do meio ambiente ou a ordem urbanística, já que as construções seguem o padrão das demais existentes.” (Num. 16593250 - Pág. 9). Com base no fato de a proprietária do terreno ser a TERRACAP, afirma a Agravante que aquela deveria reclamar o imóvel pelas vias adequadas e não se valor da medida de demolição. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender a ordem demolitória” (Num. 16593250 - Pág. 12). No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pleito antecipatório. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 59891592 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEIA TISSECO KITAHARA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702186-31.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que o Auto de Intimação Demolitória (Num. 59783363 - Pág. 1 do Feito originário) encontra-se parcialmente ilegível, mas é possível aferir que fora lavrado em 2019. O ato, assim, foi realizado sob a vigência da Lei n.o 6.138/2018, publicada no DODF dia 27/04/2018, prevendo o seu art. 161 a vigência 60 (sessenta) dias após a publicação, ou seja, a nova lei entrou em vigor em 26/06/2018. O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE estabelece em seu art. 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.” O art. 22 da Lei em referência, por sua vez, estabelece que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva q que a lei comine uma sanção. As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 123, a seguir transcrito: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: (...). § 2o São infrações médias: (...). § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; III - deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; IV - negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; V - deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; VI - colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; VII - deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; VIII - deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas; IX - deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; X - poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; XI - erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no canteiro de obras; XII - deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; XIII - deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura. § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 133 prevê a demolição obra, sendo certo que, nos termos do § 4o, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”. Ressalte-se que não há nem mesmo alegação da Agravante acerca da existência de licenciamento das edificações em questão, já que a linha argumentativa desenvolve-se nas alegações de situação consolidada e de desproporcionalidade da medida em razão da moradia e da atividade exercida pelos ocupantes no local. Tais alegações não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 17, 51 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 1.1. Quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. O licenciamento para construir é obrigatório, nos termos do art. 51, da Lei Distrital 2.105/98, e a sua ausência importa a ilegalidade da obra. 2.1. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de a invasão estar supostamente consolidada não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, tendo vigência até que outra a revogue ou modifique. 4. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98 -, em seus arts. 17 e 178, permite que, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1128563, 07095150220178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover o particular de uma espécie de alforria em face da atuação do Poder Público. II. Compreende-se no poder de polícia de que está investida a Administração Pública a demolição de construção irregular em área pública que não é precedida das providências exigidas legalmente, nos termos dos artigos 17, 51, 163, inciso V, e 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o principio da legalidade. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237078, 00236959820168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, escorreita, em princípio, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que “O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição.” Assim, ao menos com base nos elementos dos autos, não se vislumbra, em exame sumário de cognição, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 05 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador